Tribunal: STF
Processo: ARE 1308510
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 91, p. 2): 
    “APELAÇÃO – CONTRATO DE CONCESSÃO – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE TARIFA E DE IMPLANTAÇÃO DE TARIFA ADICIONAL – EXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
    Pretensão deduzida por concessionária de serviço público de limpeza urbana e infraestrutura municipal, que colima o reajuste de tarifa contratual como forma de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Impossibilidade.
    Previsão expressa no Contrato de Concessão de reajuste tarifário a ser realizado desde que comprovado desequilíbrio econômico financeiro.
    Observância das regras contratuais estipuladas para apurar defasagem do preço do serviço, desde que se comprove evidentemente algum prejuízo financeiro à autora. Existência de comprovação de irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas.
    Competência do TCM-SP para decidir acerca da suspensão de procedimento administrativo de reajuste e implantação de tarifa extraordinária. Manutenção da sentença.
    Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 95).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 71, § 1º, e 75 do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “a Constituição Federal (e a própria Lei Orgânica do TCM-SP) não deixam dúvida nenhuma: aquela Corte de Contas simplesmente não possui competência nem poder de cautela para determinar a suspensão de atos do Executivo relacionados a contratos em execução. Apenas a Câmara Municipal pode fazê-lo” (eDOC 99, p. 8).
    Aduz-se, ainda, que “independentemente da Revisão Ordinária em andamento, é dever ininterrupto do Poder Concedente manter o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, sob pena de violação da lei, do Contrato, e de comprometer toda a saúde financeira da Concessionária” (eDOC 99, p. 33).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o extraordinário ante a necessidade de exame de matéria infraconstitucional, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 105).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 91, p. 7-10):
    “Ora bem, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, ao suspender os processos administrativos TC 72.001.025/16-99 e TC 72.003.066/16-47, valeu-se da competência constitucional fiscalizatória no controle dos recursos públicos, o que não equivale em interferência na economia do contrato, ou seja, no procedimento de revisão de tarifa prevista no Contrato de Concessão.
    (...)
    Entretanto, excursionemos para a compreensão respeitante à competência do TCU-SP por sua vez, regulamentada pela Lei 9.167/1.980:
    (...)
    Este mesmo texto legal lei trata da jurisdição:
    (...)
    Ao que consta dos autos, configurou-se indispensável in casu a suspensão de formalização de instrumento jurídico de alteração de tarifa, dada, diga-se, mediante procedimento fiscalizatório, no qual constam relatórios de inspeção produzidos pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (processos 72.001.025.16-99, fls. 6369/ 6412) e 72.003.835.07-99 (fls. 6413/ 6454). São a propósito referentes ao Contrato estudados pelo processo nº 26/SSO/2004, cujos auditores apuraram descumprimentos de obrigações contratuais e em atenção ao pedido de observação do reequilíbrio do interesse público tutelado pela Administração Municipal bem como, esclarecimentos no tocante aos critérios e medidas tomadas em razão de infrações contratuais apuradas pelo Tribunal de Contas.
    (...)
    Ora, muito embora houvesse clara previsão de mecanismo para a revisão quinquenal da tarifa, na Cláusula 15.14, impunha-se pari passu a demonstração da necessidade de reajuste da tarifa e de ocorrência de defasagem, de vez que é corolário lógico de qualquer contrato de prestação periódica de serviço o reajuste dos preços, como forma de compensar o efeito inflacionário. No entanto, a decisão do Tribunal de Contas, tirada com debate contraditório perante a Administração, entrementes, identificou inconsistências e divergências no tocante aos seguintes assuntos: 4.1. Divergências entre os valores apresentados como receita tarifária nos estudos da FIPE e os valores levantados no SOF (Quando 7B Fluxo de Caixa); 4.2. Ausência de justificativa para a receita tarifária considerada no 4º ano de concessão (Quadro 5B Demonstração do Resultado); 4.3. Exclusão dos valores referentes à outorga a partir do 4º ano de concessão; 4.4. Inconsistência na Taxa Interna de Retorno (TIR) apresentada nos estudos da FIPE; 4.5. Inconsistências e divergências relativas aos caminhões compactadores de 193m³; 4.6. Substituição de investimentos por despesas com aluguéis; 4.7. Despesas com tratamento de RSSS; 4.8. Despesas com serviço de vigilância (vide fls. 6421/ 6427).
    Relativamente à sustação de deferimento da tarifa extraordinária concedida pela AMLURB, expôs o Tribunal de Contas que os denominados Eventos Extraordinários encontram-se contemplados no, digamos assim, espaço clausular e contratual que conceitua os chamados Eventos Ordinários, Extraordinários e Readequação consoante, a propósito, ao que foi apontado nas considerações lançadas no que toca ao tema da tarifa provisória: “Conforme detalhado no item 3.2.1 deste relatório, o impacto na tarifa decorrente dos Eventos Extraordinários resultaria, segundo a FIPE, em um adicional de 5,23% na tarifa anual de R$208.281,72 (R$17.356,81 x 12 em milhares, moeda: set/03) a partir de 13.10.2010 (fl.464). Todavia, estes eventos não integram o TCA-2012” (fls. 6439). Concluiu ao relatar que: “Não há elementos que justifiquem o pagamento da tarifa provisória solicitada pela Concessionária (item 6) ” (fls. 6443).” (grifei)
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 9.167/1980), bem como da reanálise do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.4.2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”(ARE 909674 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.10.2015). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Fornecimento de água. Cobrança de tarifa mínima. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre partes. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 775651 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.12.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA TARIFA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 850916 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 05.03.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁGUA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 – AI 791.292 QO-RG; Tema 660 – ARE 748.371-RG). II – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula/STF 280. Precedentes. III – Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1048745-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19-10-2017).
    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente